Tribunal: TJES
Processo: 5001330-82.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-82.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001330-82.2023.8.08.0020

Recorrente/Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido/Recorrente: JOSE ANTONIO DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente
JOSE ANTONIO DE SOUZA
a benesse da AJG.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE, AUFERINDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.320,00. ACRESCENTA QUE, EM JUNHO DE 2023, O BANCO REQUERIDO PASSOU A DESCONTAR DE SUA RENDA OS VALORES DE R$ 76,78 (SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), R$24,93 (VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) E R$ 15,57 (QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), A TÍTULO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS QUE ELE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. POR ISSO, REQUER A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA QUE O BANCO CESSE AS COBRANÇAS, DEVOLVA EM DOBRO OS MONTANTES ATÉ ENTÃO DESCONTADOS, BEM COMO LHE INDENIZE POR DANOS MORAIS SOFRIDOS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1- CONFIRMAR os efeitos da antecipação de tutela deferida. 2- DECLARAR inexistentes os débitos versados nos autos, bem como o suposto contrato ensejador dos descontos, para os devidos fins de direito. 3- CONDENAR, a parte ré, a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 351,84 (trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da data do desconto realizado na conta da requerente, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Sem custas, conforme disposto na Lei 9.099/95.
”.

(3). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS CABÍVEIS, PORÉM NÃO ARBITRADOS.
(4) RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REGULARIDADE DOS DESCONTOS. COMPROVANTE DE CREDITAMENTO À CONTA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, ROGA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) CONTRARRAZÕES DO BANCO.
DE IGUAL MODO, PLEITEIA, EM SUMA, SEJA DADO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBJURGADOS. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELO AUTOR, EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DO APARELHO DE CELULAR EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
O ACEITE GERADO NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O AUTOR DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DOS CONTRATOS NOS ATOS DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DOS OBJETOS JURÍDICOS CELEBRADOS.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR POR MEIO ELETRÔNICO OS REFERIDOS SERVIÇOS. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DOS SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DOS CONTRATOS OBJURGADOS.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECLAMADOS PELO AUTOR EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE, O BANCO COMPROVOU TER CREDITADO OS VALORES DA CONTA DO DEMANDANTE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER REFORMADA
, AINDA QUE PARCIALMENTE, PARA QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO AUTOR SE DÊ
NA SUA FORMA SIMPLES,
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO.

PRECEDENTES DESTA TURMA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR SE DEEM NA SUA
FORMA SIMPLES,
MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(10)
SEM CONDENAÇÃO DA PARTE
BANCO BRADESCO S.A.

EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A MESMA LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
(11). CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)